Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702488-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINO ALANO BARREIRA SERAINE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da Vara de Execução Fiscal do DF que deixou de acolher o pedido de reconhecimento de fraude à execução (autos de no 0039823-31.2008.8.07.0001, ID no 110152209,0. 2. Em suas razões, em suma, o agravante defende que a fraude à execução estaria configurada, pois em 3/4/2017 o agravado alienou o imóvel situado na QR 412, Conjunto 12-A, Lote 3, Apartamento 304, Samambaia/DF (matrícula 170801) e as Certidões de Dívida Ativa foram regularmente inscritas em 6/4/2005. 3. Sustenta que a Súmula 375 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois se trata de execução fiscal. Logo, desnecessária a averbação da penhora e a demonstração da má-fé do adquirente, conforme esclarecido no julgamento do REsp. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para declarar a fraude à execução e reconhecer a ineficácia do negócio jurídico, com o regular prosseguimento da execução e a penhora do bem para a satisfação do crédito tributário. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Apesar de o agravante defender a ocorrência de fraude à execução, deixou de apresentar os respectivos elementos documentais para corroborar as suas alegações, conforme ponderado na decisão recorrida (ID no 110152209). 8. Na execução fiscal não consta a certidão de matrícula do imóvel que teria sido alienado pelo agravado após a inscrição das Certidões de Dívida Ativa. Como consequência, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustentam no contexto fático-jurídico analisado. 9. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 10. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 11. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 12. Comunique-se à Vara de Execução fiscal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO